Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701277-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXIA DIMAS DE SOUZA FIDALGO, FRANCCISCO PEDRO DIMAS DE SOUZA FIDALGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSORAUTO INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizados por Alexia Dimas de Souza Fidalgo e outro, determinou a suspensão de penhora de imóveis. Em suas razões (ID 70606704), a agravante alega que: 1) o acordo extrajudicial de sobrepartilha de 2010 apresentado pelos agravados não foi averbado nem se deu por escritura pública; 2) o acordo não lhe é oponível; 3) possui direito autônomo de adjudicação compulsória dos imóveis, concedido em agravo de instrumento anterior; 4) a suspensão dos efeitos da penhora prejudica a execução e favorece expediente que pode configurar fraude contra credores; 5) os documentos evidenciam apenas o exercício da posse pelos embargantes; 6) a adjudicação compulsória é um direito distinto da posse e da propriedade; 7) a penhora do direito administrativo ou de ação à adjudicação compulsória não transfere automaticamente a propriedade, não atinge a posse nem eventual fruição do bem por terceiros; 8) a adjudicação compulsória constitui modo originário de aquisição da propriedade e impede a transferência voluntária realizada pelo credor. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal para revogar a suspensão dos efeitos dos termos da penhora. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade e eficácia da penhora realizada. Preparo recolhido (ID 70618388). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a manutenção a penhora de direitos aquisitivos de imóveis de terceiros pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator